Tribunal: TJDFT
Processo: 0735660-96.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. INCONFORMISMO QUANTO A TESE ADOTADA DE VÍCIO INOCORRENTE. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte autora sucumbente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao recurso interposto. Pretende a parte embargante prequestionar a matéria, bem como aduz a omissão no Acórdão, ao deixar de considerar os fundamentos elencados na peça recursal, sendo que os argumentos expostos no Acórdão não são aptos a justificar o não provimento do recurso, inclusive porque a situação dos autos é idêntica a apreciada pelo STF no tema 784 de repercussão geral.
II. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
III. No caso em concreto, não se configura os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, o rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão. Assentado na doutrina e jurisprudência que não há vício de omissão se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que suscintamente, tampouco quando a conclusão do órgão colegiado seja distinta daquela que a parte entende como adequada.
IV. O Acórdão expressamente decide que: “IV. Resta demonstrado nos autos que a parte recorrente foi aprovada e classificada fora do número de vagas previstas no edital do concurso para o cargo de Especialista em Saúde, da Carreira Assistência Pública a Saúde, especialidade Administrador (ID 23607842 - Pág. 6). A parte recorrente foi aprovada na 53a colocação para o cargo, enquanto o edital do concurso previa 10 vagas para a livre concorrência (ID 23607838 - Pág. 1). V. Observa-se que no caso não se alega preterição, mas a necessidade de suprir o déficit de servidores para a superação da crise de saúde em que já se encontrava o Distrito Federal, mesmo antes da pandemia de COVID-19, conforme Decreto 40.416, de 24.01.2020, o qual declarou situação de emergência no âmbito da saúde pública no Distrito Federal, em razão do risco de epidemia por doenças transmitidas pelo Aedes. VI. Todavia, compete ao Poder Executivo avaliar a conveniência do provimento de cargos para o enfrentamento de crise sanitária, pois a ele assiste o ônus de otimizar os recursos públicos diante das múltiplas necessidades a serem atendidas. Assim, como regra não cabe ao Poder Judiciário adentrar na discricionariedade das decisões do Poder Executivo, salvo em caso de flagrante ilegalidade. VII. Destarte, não estão preenchidos os pressupostos delineados pela Corte Suprema no Tema 784, pois não houve preterição de candidatos, nem a abertura de novo certame durante o prazo de validade do concurso anterior, devendo prevalecer a regra de que cumpre à Administração o exercício do juízo de conveniência e oportunidade a respeito da prerrogativa de nomear (AgInt no RMS 47.879/PI, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 11/04/2017)”.
V. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei no. 9.099/95.
VI. Embargos conhecidos e rejeitados. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.